Tribunal: TJMT
Processo: 1018221-70.2019.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018221-70.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS MONITÓRIOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A SENTENÇA – NATUREZA INTEGRATIVA – CABIMENTO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O
decisum
proferido em Embargos de Declaração opostos a sentença faz parte integrante desta, de maneira que o Recurso cabível é Apelação (art. 1.009 do CPC) e a interposição de Agravo de Instrumento configura erro grosseiro, o que impõe o seu não conhecimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1018221-70.2019.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que rejeitou os Embargos Monitórios.

O agravante alega que o juízo
a quo
não considerou seu pedido de produção de prova pericial ante o excesso de cobrança, bem como que o agravado deveria apresentar o cálculo discriminado do valor devido, além dos contratos firmados e respectivos extratos.

Efeito suspensivo indeferido (ID 26743455).

Na contraminuta o agravado suscita preliminar de não conhecimento, sob o argumento de que o Recurso cabível no caso seria Apelação. No mérito pugna pelo não provimento (ID 29045469).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante recorre de decisão proferida em Embargos de Declaração opostos à sentença prolatada em Embargos Monitórios.

Os Aclaratórios possuem natureza integrativa, de maneira que, se apresentados contra sentença – como ocorreu – o Recurso cabível será a Apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC.

Theotonio Negrão, ao comentar o artigo 537 do CPC/73, anota que
“a decisão que julga os embargos de declaração se integra à decisão embargada e ambas passam a constituir um único ato decisório. Se a parte tenciona recorrer contra o julgamento dos embargos de declaração, ela deve fazê-lo por meio do recurso programado para a impugnação da decisão embargada. Assim, p. ex., não cabe agravo contra a decisão que rejeita os embargos de declaração opostos contra a sentença; tal decisão é impugnável por meio de apelação
(JTJ 328/155: AI 7.252.810-0)” (Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli, João Francisco N. da Fonseca. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. — 45. ed. atual. e reform. — São Paulo: Saraiva, 2013).

Desse modo, a interposição deste Agravo de Instrumento configura erro grosseiro, e portanto o seu não conhecimento se impõe.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR
ERRO

GROSSEIRO
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA
SENTENÇA
QUE HOMOLOGA ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES - RECURSO CABIVEL –
APELAÇÃO
- EFEITO INTEGRATIVO DOS EMBARGOS – RECURSO NÃO PROVIDO. Se a homologação do acordo na Ação de Execução não tem natureza interlocutória, pois resolveu a demanda, os Embargos opostos em face dessa decisão a integra, cabendo, pois,
Apelação
e não Agravo de Instrumento.
(N.U 1013714-37.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SENTENÇA – CABIMENTO DE APELAÇÃO – TERMO INICIAL PARA INTERPOSIÇÃO – PUBLICAÇÃO DA DECISÃO – DA CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DESTA – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO – MÉRITO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TERMO INICIAL – CARGA DOS AUTOS – PUBLICAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

“A decisão proferida no julgamento dos embargos de declaração faz parte integrante da sentença embargada. O recurso cabível contra a sentença acrescida da decisão proferida nos EDcl é o da apelação (RT 693/159)”.

O termo inicial de fluência do prazo para interposição de recurso deve ser contado da data da publicação da decisão.

O termo inicial de fluência do prazo de recurso de embargos de declaração de sentença deve ser contado da data em que o advogado do recorrente realiza a carga dos autos e não da data da sua publicação.
(AI 3778/2013, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/09/2013, Publicado no DJE 30/09/2013)

Pelo exposto,
não conheço do Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020